Tribunal: TJMT
Processo: 0003089-34.2019.8.11.0050
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003089-34.2019.8.11.0050
APELANTE: MARCELO SCHOENHALZ, VICTOR SERGIO SANTOS DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Remetam-se os autos a Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de outubro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.